Tribunal: TJES
Processo: 5005245-75.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005245-75.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: F G CLINICA MEDICA LTDA
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adoto o relatório sentencial verbis: “Cuida-se de ação movida por F G CLÍNICA MÉDICA LTDA em face de INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES, na qual se pleiteia o pagamento de valores oriundos de contrato de prestação de serviços médicos”.

2. a sentença objurgada determinou a incompetência territorial e julgou EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, na forma do Art. 51, inc. III, da Lei 9.099/95.

3. A Recorrente, F G CLINICA MEDICA LTDA, interpôs Recurso Inominado buscando a reforma da decisão com apreciação do mérito e procedência dos pedidos autorais.

4. O cerne da controvérsia reside na análise da competência territorial para processar e julgar a Ação de Cobrança c/c Danos Morais. A Lei n.º 9.099/95 estabelece que a incompetência territorial é absoluta no sistema dos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado n.º 89 do FONAJE).

5. A Lei 9.099/95 estabelece as seguintes regras de competência: I - domicílio do réu ou local de atividades econômicas; II - lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - domicílio do autor ou local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. O domicílio do Réu/Recorrido (INGES) é em Goiânia/GO, não sendo em Linhares/ES. O local onde a obrigação (prestação de serviços médicos) foi cumprida e, por consequência, onde a obrigação deveria ser satisfeita (local da prestação do serviço) é no Município de Atílio Vivacqua/ES. Assim, a Comarca de Linhares é manifestamente incompetente sob a ótica da regra geral contratual.

6. Recorrente tenta atrair a competência para o foro de seu domicílio (Linhares/ES) alegando que a demanda é uma ação para reparação de dano de qualquer natureza (inciso III), em virtude do pedido de danos morais. Contudo, a aplicação do Art. 4º, III, da Lei 9.099/95, que permite o ajuizamento da ação no domicílio do autor para ações de reparação de dano de qualquer natureza, tem sido restrita aos casos de relação de consumo ou quando o pedido de dano moral for a pretensão principal e autônoma. No caso concreto, a lide versa sobre inadimplemento de contrato de prestação de serviços médicos entre duas pessoas jurídicas, caracterizando uma relação de natureza civil/comercial, em que a pretensão principal é a cobrança do valor contratual devido. O pedido de indenização por danos morais é meramente acessório e dele decorrente, não possuindo o condão de desvirtuar a natureza da demanda de cobrança para enquadrá-la na exceção do inciso III. Assim, para a fixação da competência, prevalece a regra do local onde a obrigação deveria ser satisfeita (Art. 4º II), que é Atílio Vivacqua, e não a exceção do Art. 4, III.

7. O reconhecimento de ofício da incompetência territorial no sistema dos Juizados Especiais Cíveis (JEC) é uma medida imperativa, uma vez que a competência fixada pelo Art. 4º da Lei nº 9.099/95, adquire caráter de competência absoluta dentro do microssistema do JEC. Isso ocorre para garantir a celeridade e a simplicidade, e evitar o deslocamento do Juízo. Assim, uma vez verificada a incompetência territorial “ex officio”, a consequência legal prevista é a EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme determina expressamente o Art. 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. Por fim destaque-se a possibilidade de novo ajuizamento da demanda pela parte autora no foro competente.

8. Assim, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do Art. 55 da Lei n.º $9.099/95.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)